Tribunal: TJDFT
Processo: 0705324-68.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, DURADORA E CONTÍNUA. AFFECTIO MARITALIS. NÃO COMPROVAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONAL APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Para o reconhecimento da união estável como entidade familiar, necessário se faz a convivência duradoura, pública e contínua, entre pessoas desimpedidas legalmente, com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. Os mencionados requisitos devem estar presentes simultânea e concomitantemente.
2. Dos elementos colacionados nos autos, não restou comprovada relação duradoura, pública, contínua e estabelecida com objetivo de constituição de família.
3. De acordo com o Tema no 529/STF, foi fixada a seguinte tese: "A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro".
4. O reconhecimento de união estável tem natureza declaratória, de modo que os honorários devem ser fixados por equidade (CPC, art. 85, §8o).
5. Negou-se provimento ao apelo.